Tribunal: TCU
Processo: 012.140/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe em favor de Analio Francisco dos Santos, Buita Maria Moura de Andrade, Dorcas de Almeida Ribeiro, Elizabeth de Albuquerque Cotrim e Geraldo Moreira Melo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe em favor de Analio Francisco dos Santos, Buita Maria Moura de Andrade, Dorcas de Almeida Ribeiro, Elizabeth de Albuquerque Cotrim e Geraldo Moreira Melo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio do órgão de origem, a exclusão do ato inicial de aposentadoria à Peça 7 sob o n.o 10802762-04-2015-000001-3 no Sisac ou e-Pessoal diante da insuperável inconsistência no fundamento legal adotado para a suposta concessão da aludida aposentadoria em favor de Geraldo Moreira Melo; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Analio Francisco dos Santos (à Peça 3 sob o n.o 10802762-04-2014-000015-0), Buita Maria Moura de Andrade (à Peça 4 sob o n.o 10802762-04-2013-000014-0), Dorcas de Almeida Ribeiro (à Peça 5 sob o n.o 10802762-04-2013-000037-9) e Elizabeth de Albuquerque Cotrim (à Peça 6 sob o n.o 10802762-04-2012-000060-0), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes das correspondentes notificações ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos iniciais das aludidas aposentadorias apontadas no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal o novo ato inicial de aposentadoria em favor de Geraldo Moreira Melo sem as inconsistências materiais indicadas nesta deliberação, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da ciência da presente deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Sergipe, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.